Tribunal: TJES
Processo: 5000045-67.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-67.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: ROSILENE BRAUN
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000045-67.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: ROSILENE BRAUN

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso inominado tempestivo, sendo inexigível seu preparo (CPC, art. 1007, § 1º).

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários celebrado entre as partes, condenou o município requerido ao pagamento de quantia referente a FGTS.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte recorrente, na medida em que o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem é consonante com sedimentada jurisprudência do STJ e STF.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é atualmente instituído pela Lei n.º 8.036/90, com o objetivo de proteger o trabalhador demitido mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho constituído por depósitos mensais promovidos pelo empregador.

Em se tratando de administração direta ou indireta, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho em
desconformidade
com as hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário, conforme estabelece o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

A referida guarda relação com vinculativa jurisprudência do STF:

«A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (STF, Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 916)»

No caso concreto, a contratação objeto da lide merece ser reconhecida como em desconformidade com o inc. IX do art. 37 do art. 37 da Constituição Federal, autorizando-se o reconhecimento de nulidade (art. 37, § 2º) com eficácia ex tunc, porquanto se tratou de vínculos contratuais que se sucederam repetidamente, contrariando a regra de que as contratações sejam temporárias e de prazo pré-determinado, o que revela a conveniência da administração pública com a perpetuação da situação que deveria ter sido excepcional e pontual.

Por corolário, mostra-se pertinente a pretensão da parte Autora em receber a título de FGTS, registrando-se que serão devidos depósitos mensais que não foram oportunamente recolhidos até o limite do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Sentença mantida nesse particular, quanto à caracterização da
desconformidade
da contratação objeto da lide e, consequentemente, o direito da parte Autora ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.º 06). Desse modo, condeno o ente federado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)